Tribunal: TJMT
Processo: 1019190-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019190-51.2020.8.11.0000
RECORRENTES: JOÃO DANIEL BERTO E OUTRA
RECORRIDO: DJALMA GOMES GOUVÊA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019190-51.2020.8.11.0000
RECORRENTES: JOÃO DANIEL BERTO E OUTRA
RECORRIDO: DJALMA GOMES GOUVÊA
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de Recurso Especial (id 85738960) com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO DANIEL BERTO E OUTRA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 75252994):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS PARA OBSTAR POSSÍVEL ALIENAÇÃO DAS ÁREAS DISCUTIDAS – AÇÃO REIVINDICSATÓRIA EM TRAMITAÇÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS – MERO TEMOR ABSTRATO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – RESTRIÇÃO DESNECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O mero temor abstrato da possível ocorrência de dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil reparação, não justifica a concessão da medida liminar de bloqueio das matrículas, sobretudo quando a ação tramita há mais de 10 ano e durante o trâmite não se registrou qualquer movimentação concreta do réu no interesse de frustrar o resultado útil do processo. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado, RAI n. 1019190-51.2020.8.11.0000, Relator (a): JOAO FERREIRA FILHO, j. em 02/02/2021) ”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados no id. 81862985.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por DJALMA GOMES GOUVÊA, nos autos da Ação de Reivindicatória, ajuizado por JOÃO DANIEL BERTO e MAFALDA BENEDETTI BERTO, que deu provimento ao recurso e reformou a decisão de primeiro grau para indeferir o pleito de tutela de urgência formulado pelos agravados.
Alegam violação ao artigo 301 do Código de Processo Civil, artigo 214, § 3o, da Lei n. 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “(...) restou devidamente comprovado que há sim necessidade de se manter os bloqueios sobre as matrículas imobiliárias versadas nos autos da Ação Reivindicatória no 0000111-13.2009.8.11.0090, que atualmente tramita pelo r. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, e isso por recomendação cautelar inerente ao próprio objeto da demanda que tramita na instância de piso, de forma a evitar a indevida alienação de bens, ou mesmo a cessão gratuita das áreas (imóveis individuais) à terceiros prejudicando as partes litigantes, especialmente os recorrentes”.
Asseveram que: “houve dupla negativa de vigência à legislação federal, posto que o art. 301 do CPC restou violado pela revogação do provimento cautelar cuja necessidade fora reconhecida logo no r. Juízo de piso, que decidiu de modo a zelar pelo resultado útil do processo reivindicatório, e também pela não manutenção do bloqueio cuja necessidade se mostra manifesta à luz do § 3o, do art. 214, da Lei no 6.015/73, uma vez que tal providência já na Lei dos Registros Públicos visa impedir indevidas superveniências de registros”. (sic.)
Recurso tempestivo (id. 92802987).
Contrarrazões (id. 94933998).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de id. 93440452.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrido e reformou a decisão de primeiro grau, para indeferir o pleito de tutela de urgência formulado pelos Recorrentes, que determinava: “o arresto dos “imóveis descritos na inicial e, por consectário lógico, determinar (a imediata expedição de ofício para) o Primeiro Serviço Registral Imobiliário de Nova Canaã do Norte-MT para que se proceda com o bloqueio judicial de eventual alienação dos imóveis sob as matrículas de no 217, 662, 663, 1.253 e 1486, e também o Primeiro Serviço Registral Imobiliário de Colíder-MT para cumprir com o mesmo desiderato no tocante à matrícula no 8.134, até ulterior decisão em sentido contrário”.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. (...).
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)” (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 301 do CPC e 214, § 3o, da Lei n. 6.015/73 (Lei de Registros Públicos, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. CITAÇÃO DE PASSAGEM DE ARTIGOS. FALTA DE ALCANCE NORMATIVO DO DISPOSITIVO APONTADO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 283 DO STF E 182 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF. Além disso, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (Súmula n.13/STJ).
7. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” (g.n.)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que os Recorrentes deixaram| de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário com pedido de efeito suspensivo (id 85738980) interposto por JOÃO DANIEL BERTO E OUTRA com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 75252994):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS PARA OBSTAR POSSÍVEL ALIENAÇÃO DAS ÁREAS DISCUTIDAS – AÇÃO REIVINDICSATÓRIA EM TRAMITAÇÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS – MERO TEMOR ABSTRATO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – RESTRIÇÃO DESNECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O mero temor abstrato da possível ocorrência de dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil reparação, não justifica a concessão da medida liminar de bloqueio das matrículas, sobretudo quando a ação tramita há mais de 10 ano e durante o trâmite não se registrou qualquer movimentação concreta do réu no interesse de frustrar o resultado útil do processo. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado, RAI n. 1019190-51.2020.8.11.0000, Relator (a): JOAO FERREIRA FILHO, j. em 02/02/2021) ”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados no id. 81862985.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por DJALMA GOMES GOUVÊA, nos autos da Ação de Reivindicatória, ajuizado por JOÃO DANIEL BERTO e MAFALDA BENEDETTI BERTO, que deu provimento ao recurso e reformou a decisão de primeiro grau para indeferir o pleito de tutela de urgência formulado pelos agravados.
Os Recorrentes sustentam ofensa ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, ao argumento de que: “ocorreu cerceamento de defesa, “uma vez que estes não puderam contar com a atuação de seu patrono nos atos de julgamento alusivos aos recursos interpostos, notadamente quanto aos Embargos de Declaração de ID. 76933985, anulando-se os atos processuais a partir de então”.
Asseveram ainda que o: “Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, acabam por ferir o direito constitucional de propriedade dos recorrentes, pois impede a proteção da área litigiosa contra indevidos atos de disposição e alienação que podem agora livremente serem praticados pelo recorrido”, por violação ao artigo 5o, XXII, da CF.
Recurso tempestivo (id. 92802987).
Contrarrazões (id. 94947953).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de id. 93440452.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 5o, LV, da CF, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal em razão de que: “ocorreu cerceamento de defesa, “uma vez que estes não puderam contar com a atuação de seu patrono nos atos de julgamento alusivos aos recursos interpostos, notadamente quanto aos Embargos de Declaração de ID. 76933985, anulando-se os atos processuais a partir de então”.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”.
Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, neste ponto o recurso não merece seguimento.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF.
As medidas antecipatórias e cautelares, por não representarem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, mas provisório, devem ser confirmadas ou revogadas pela sentença que julgar o mérito da causa e podem, ademais, ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, até mesmo pelo próprio órgão que as deferiu.
Assim, a natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada não autoriza o cabimento de recurso extraordinário, pois somente com a sentença é que se terá o pronunciamento definitivo sobre as questões jurídicas enfrentadas na apreciação das liminares.
In casu, o órgão fracionário deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrido e reformou a decisão de primeiro grau, para indeferir o pleito de tutela de urgência formulado pelos Recorrentes.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra decisão em que se deferiu liminar. Não cabimento. Súmula no 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula no 735/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). (ARE 1209946 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 23-09-2019 PUBLIC 24-09-2019)”. (g.n)
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 5o, XXII, da CF, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto: (a) nego seguimento ao recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC (súmula 735/STF e ausência cotejo analítico); b) nego seguimento ao recurso Extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a”, e V, do Código de Processo Civil (ausência RG - Tema 660 e súmula 735/STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça